Tribunal: TJES
Processo: 0009186-59.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009186-59.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE WALDA MARIA BISSOLI ALVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009186-59.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE WALDA MARIA BISSOLI ALVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada pelo ESPÓLIO DE WALDA MARIA BISSOLI ALVES, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em razão do lançamento fiscal inscrito sob o nº 43655-00.

Pela sentença às fls. 51/52, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por acolher o pleito de desistência do Apelado, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 65/67, postula-se a reforma parcial da sentença estritamente para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente municipal, ora Apelante.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da incidência, ou não, de honorários advocatícios sucumbenciais quando houver desistência da ação pela parte autora antes da citação.

No caso
sub examine
, depreende-se à fl. 25 pleito de desistência da ação formulado pelo Apelado, em razão do depósito relativo à cobrança do tributo municipal (IPTU) nos autos do processo executório nº 0030947-59.2006.8.08.0024, que, à época, tramitava em apenso.

Nada obstante, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, foi intimado pelo douto magistrado, oportunidade em que aquiesceu com o pleito de desistência e sequer vindicou a fixação de honorários sucumbenciais, aduzindo que
“não se opõe ao pedido de desistência formulado pela parte adversa, ressalvando que pela causalidade eventuais custas remanescentes deverão ser custeadas pela Autora/desistente”
(fl. 48).

Ato contínuo, o MMº. Juiz de Direito
a quo
homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao tempo em que condenou o Apelado tão somente ao pagamento de eventuais custas processuais, deixando, contudo, de fixar a verba honorária sucumbencial dada a ausência de triangularização processual.

Por oportuno, transcrevo trecho do que consignou o Juízo primevo na sentença ao não fixar a verba honorária sucumbencial:

“(...)

É importante ressalvar que as manifestações do Requerido nos autos ocorreram de forma errônea, em razão do erro processual do despacho de fls. 37, no sentido de que o Município de Vitória não deveria ter sido intimado para se manifestar,
tendo em vista que já havia sido pleiteada a desistência por parte do autor antes de sua citação
.

(...)

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais.
Porém, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios dada a ausência de triangularização processual.

(...).” (Grifei)

À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o
pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação
, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.”
(REsp n. 1.819.876/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/10/2021).

Nesta intelecção, em que pese a irresignação recursal, não há como descurar do entendimento esposado pelo douto magistrado, eis que não cabe a fixação da verba honorária sucumbencial na medida em que o pedido de desistência precedera à citação do réu (Apelado).

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL
DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO
RECURSO PROVIDO.

1 – Prevê o art. 90, caput, do Código de Processo Civil, que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

2 – O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos. (REsp 1682215/MG).

3 –
Em caso de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140151878, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

4 –
Recurso provido para
afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 068130016022, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022). (Grifei).

Destarte, deve permanecer hígida a sentença vergastada pelas razões expendidas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento. Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

2. Havendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.